Tribunal: TJBA
Processo: 8045846-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045846-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC.

SUSPENSÃO DE
DESCONTOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
ART. 300 DO CPC,
NA ORIGEM
.
MULTA
COMINATÓRIA
IMPOSTA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A., contra a decisão prolatada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória n° 8001342-44.2025.8.05.0057, aforada por José Pereira dos Santos, cujo teor deferiu a medida antecipatória postulada na exordial.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência;

e

analisar se a multa cominatória fixada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incidência da Lei n° 8.078/1990 à hipótese
sub judice
, considerando que Demandante e Demandado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. No caso
sub examine
, patente que o perigo de dano milita, efetivamente, em favor do Recorrido, por sofrer descontos mensais em seus proventos, referentes a negócio jurídico supostamente eivado de vício.

5. A medida é reversível e não impede a discussão de eventual crédito em favor do Banco, caso reste vencedor.

6. A sanção estipulada pelo Juiz singular afigura-se proporcional e razoável para o caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045846-15.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante o
BANCO
BMG S.A.,
sendo Agravado
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .